Tribunal: TJSP
Processo: 1035234-27.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso em mandado de segurança sobre a base de cálculo do ITBI, determinando que o imposto seja calculado sobre o valor do imóvel em condições normais de mercado, conforme Tema 1113 do STJ.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso em mandado de segurança sobre a base de cálculo do ITBI, determinando que o imposto seja calculado sobre o valor do imóvel em condições normais de mercado, conforme Tema 1113 do STJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao determinar a base de cálculo do ITBI sobre o valor da aquisição e a exclusão de encargos moratórios antes do registro imobiliário.
III. Razões de Decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso, pois o acórdão está fundamentado e em conformidade com o Tema 1113 do STJ.
4. Não há julgamento extra petita, pois o pedido inicial incluía a exclusão de encargos moratórios, e a decisão está em consonância com o pedido.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de declaração rejeitados.